Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713910-31.2021.8.07.0007 RECORRENTES: ERBE INCORPORADORA 037 S.A., BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. RECORRIDO: CEILÂNDIA ESPORTE CLUBE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. EMPRESA FIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ART. 828, INCISO II, DO CPC. REJEIÇÃO. ESCRITURA PÚLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS ALEGADOS PELAS RÉS. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. Responde em solidariedade com a devedora originária e, portanto, tem legitimidade passiva para a ação monitória, a sociedade empresarial que, ao garantir o débito da litisconsorte por meio de fiança, assumiu expressamente a condição de principal devedora, renunciando ao benefício de ordem, na forma do art. 828, inciso II, do CC. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, cabendo, por sua vez, à parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC. 3. Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, sendo que a escritura pública de confissão de dívida e respectivos termos colacionados aos autos constituem prova escrita, sem eficácia de título executivo, representando obrigação de pagamento de quantia em dinheiro, e, por outro lado, não demonstrado pelos réus a alegação de que os valores cobrados já foram quitados, impõe-se a manutenção da sentença, com a procedência do pedido monitório. 4. Apelo não provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 327, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que já foram pagos, dentro dos parâmetros pactuados, tanto os valores estabelecidos no instrumento de confissão de dívida, quanto nos 3 (três) aditivos contratuais, conforme comprovou o laudo pericial contábil colacionado aos autos, razão pela qual pedem o reconhecimento da quitação integral do débito, bem como seja desconstituído o crédito monitório declarado nos autos. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 48116423). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 327, inciso I, do CPC, porque referido dispositivo legal não ampara a tese recursal. Nesse sentido, o STJ já se manifestou: “A incompatibilidade entre a tese sustentada e o conteúdo da norma inserta no dispositivo legal apontado como violado configura deficiência da fundamentação recursal, aplicando-se, por analogia, o enunciado da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.932.669/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações relativas às recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 48116423). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025